Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
1. Devem ser observadas, para a definição do valor da prestação pecuniária, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a situação econômica do apenado e o prejuízo decorrido do delito, além dos limites dispostos no artigo 45, § 1o, do CP.
2. Não se justifica a fixação da prestação pecuniária em valor acima do mínimo legal se as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis na sentença condenatória, não houve comprovação de prejuízo material e a situação econômica atual do apenado não foi averiguada pelo Juízo da execução.
3. Agravo conhecido e provido.